Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724492-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA PEDROSA BARROSO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A agravante-autora afirma (id. 60495341) que "mesmo com a comunicação telefônica e por e-mail, a praça foi levada a efeito tendo sido arrematado o imóvel" e requer, "seja o cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF oficiado para que promova o bloqueio na mat. 131.196 referente ao imóvel discutido nestes autos". Indefiro o pedido, uma vez que tal requerimento deverá ser formulado primeiramente no Primeiro Grau, observados os estritos limites de cognição deste agravo de instrumento e a fim de evitar supressão de instância. Intime-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora